Tribunal: CARF
Processo: 10880.947025/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.947025/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.064 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
VIMAVE PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
LIQUIDEZ E CERTEZA.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime
com base no lucro real anual para efeito de determinação do saldo negativo de
IRPJ no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua
liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o valor de R$1.615,33 a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 25875.47695.190111.1.3.02-0596, em 19.01.2011, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 12.251,35 do ano-calendário de 2009, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-10:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.947025/2012-14
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947025/2012-14

Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período
de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 12.251,35
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento legal: Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 4o da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 9a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-110.529, de 18.08.2019, e-fls. 177-181:
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
para reconhecer o direito creditório remanescente referente à IRPJ do ano-calendário
2009 no valor de R$ 10.636,00 que – no limite desse valor – deverá ser utilizado para
compensar o débito da DCOMP vinculada a este processo.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.10.2019, e-fl. 187, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.11.2019, e-fls. 189-194, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III.
COMPROVAÇÃO
DO
SALDO
APURADO
EM
2009
PELA
RECORRENTE
6. Conforme denota-se do V. Acórdão, a autoridade fiscal federal identificou no
sistema SIEF-Fiscel DARF 's recolhidos apenas nos períodos de apuração de janeiro a
julho de 2009.
7. Ocorre porém que, também houveram recolhimentos nos período de apuração
de agosto a dezembro de 2009 [...].
8. Todos os comprovantes de recolhimento, encontram-se juntados ao presente
Recurso, acompanhados dos respectivos encargos monetários, quando devidos.
9. Diante do exposto, merece o V. Acórdão recorrido ser reformado, para que
seja reconhecida a integralidade do crédito pleiteado e, consequentemente,
integralmente homologada a compensação objeto do PER/DCOMP no
25875.47695.190111.1.3.02-0596.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. CONCLUSÃO: O PEDIDO
10. Como conclusão do exposto, a Recorrente demonstra seu direito líquido e
certo quanto ao crédito pleiteado.
11. Sendo assim, requer seja CONHECIDO E DADO INTEGRAL
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, para que, reformando-se
parcialmente o V. Acórdão no 12-110.529, seja reconhecido o direito creditório da
Recorrente decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado em 2009 e devidamente
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947025/2012-14

homologada a compensação objeto do PER/DCOMP no 25875.47695.190111.1.3.02-
0596, uma vez que restou comprovada a origem, existência e suficiência do crédito
utilizado para a compensação.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$1.615,35 (R$12.251,35 - R$10.636,00) referente ao ano-calendário de 2009
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947025/2012-14

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Para fins de verificação da liquidez e certeza do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2009, tem-se que pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago
determinado sobre a base de cálculo estimada, código 2362, no caso utilização do regime com
base no lucro real anual, considerando os DARF recolhidos em 20.08.2012, e-fls. 268-272:

AC 2009
Meses
Per/DComp –
R$
Despacho
Decisório – R$
1a Instância – R$
2a Instância – R$
IRPJ Devido – R$

3.601,10
3.601,10
3.601,10
3.601,10
(-) IRRF

12.251,35
0,00
12.251,35
12.251,35
(-) IRPJ Estimativa
Janeiro
282,25
0,00
282,25
282,25
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.064 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947025/2012-14

Fevereiro
228,32
0,00
228,32
228,32
Março
238,56
0,00
238,56
238,56
Abril
360,70
0,00
360,70
360,70
Maio
332,62
0,00
332,62
332,62
Junho
297,65
0,00
297,65
297,65
Julho
245,65
0,00
245,65
245,65
Agosto
261,12
0,00
0,00
261,12
Setembro
335,17
0,00
0,00
335,17
Outubro
335,73
0,00
0,00
335,73
Novembro
324,08
0,00
0,00
324,08
Dezembro
359,23
0,00
0,00
359,23
(=) IRPJ a Pagar

(12.251,35)
0,00
(10.636,00)
(12.251,33)

Assim o valor de R$1.615,33 (R$12.251,33 – R$10.636,00) é o direito creditório
a ser reconhecido nessa segunda instância de julgamento a título de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2009. Logo cabe razão em parte à Recorrente.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o valor de R$1.615,33 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 280
DF CARF MF
Original